Tribunal: TJPA
Processo: 0000073-40.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos, nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000073-40.2015.8.14.9100

APELANTE: CADAM S.A.

APELADO: R C B FARIAS SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CADAM S.A.
, nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
proposta por
RBC FARIAS SERVIÇOS LTDA-ME
,
diante de seu inconformismo com a decisão
que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação por si interposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA
, conforme ementa (ID 18905169):

PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA CONTRATAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

Em suas
razões (ID
19119076 - página 1
)
, o Embargante requer o acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão, na medida em que o Acórdão não teria abordado devidamente se o Instrumento Particular de Contrato de Propriedade Fiduciária em Garantia apresentado pela CADAM tinha, ou não, valor probatório suficiente para demonstrar a alteração do controle acionário.

Foram apresentadas contrarrazões – certidão/ID 19217505.

É o relatório que encaminho para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, aduz o
Embargante que a decisão combatida padece de contradição e omissão, na medida em que não teria abordado devidamente se o Instrumento Particular de Contrato de Propriedade Fiduciária em Garantia apresentado pela CADAM tinha, ou não, valor probatório suficiente para demonstrar a alteração do controle acionário.

Pois bem, como se sabe, os Embargos de Declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.”
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Assim, bem se vê que a decisão embargada apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao improvimento do recurso de Apelação interposto,
declarando
que não foi devidamente comprovado o ato de denúncia do contrato, exigido pelos artigos 472 e 473 do Código Civil, restando prejudicado este recurso do embargante.

Neste ponto, demonstrando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, transcrevo trechos da Decisão Monocrática, que bem analisou a matéria
(
ID 18447897/18447894, 18447895
)
,
in verbis
:

(...) “A apelante, por sua vez, sustenta que o Juízo
a quo
se equivocou ao não valorar como prova o documento juntado com a Contestação, já que nele consta irrefutavelmente demonstrada a modificação acionária sofrida pela CADAM S.A, com a tomada do controle da empresa pela KAMIN, justificando ainda que não juntou

aos autos o contrato específico dessa alteração, em razão do caráter sigiloso que possui.

Ocorre que os artigos 472 e 473 do Código Civil, apesar de permitirem expressamente a desistência unilateral do contrato, exigem que a parte desistente manifeste sua vontade de encerrá-lo, por meio do ato chamado de denúncia.

Nestes autos, nota-se que a CADAM S.A encaminhou notificação à RCB FARIAS SERVIÇOS LTDA-ME sem mencionar que a base da rescisão foi a alteração no seu controle acionário (ID 1860149-páginas 13 e 27). Além do que, continuou prestando serviços normalmente por mais 06 (seis) meses após a ocorrência da referida alteração, o que enfraquece a tese da apelante de que a mudança no controle da empresa ocasionou a quebra do contrato
.”
(...)

Diante do que foi exposto acima, é possível observar que os argumentos foram claros e fundamentados.

Com isso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai novamente da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024